Tribunal: TJMT
Processo: 0003090-12.2009.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003090-12.2009.8.11.0004
RECORRENTE: ALADINO SELMI
RECORRIDOS: JOSÉ ELSEBÃO DOS SANTOS E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 66183993) interposto por ALADINO SELMI com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 47450970):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO COM A INVALIDAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA – SENTENÇA PROFERIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA ARROLAMENTO DAS TESTEMUNHAS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5o, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – PRELIMINAR ACOLHIDA - DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – 2o APELO – CONHECIDO E PROVIDO – 1o APELO – PREJUDICADO. A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” . (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0003090-12.2009.8.11.0004, Relator DIRCEU DOS SANTOS, j. em 17/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 62730955.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, interpostas por JOSE ELESBAO DOS SANTOS, ora 1o recorrente e IVO SILVEIRA DA ROSA, ora o 2o recorrente, nos autos da Ação Declaratória de Anulação de Ato Jurídico c/ Invalidação de Documento Público, movida por ALADINO SELMI NETO, em desfavor de IVO SILVEIRA DA ROSA, IOSE ELESBAO DOS SANTOS, PEDRO VIEIRA DA SILVA e SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT, julgou procedentes os pedidos iniciais para tornar nula a escritura pública de cessão de direitos de posse registrada no livro 500, às folhas 134, lavrada no Cartório de Registro Imobiliário de Barra do Garças-MT, pela existência de impossibilidade jurídica dos objetos.
A Apelação de IVO SILVEIRA DA ROSA foi provida nos seguintes termos: “(...). ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA PELO SEGUNDO APELANTE, IVO SILVEIRA DA ROSA, para anular a sentença de primeiro grau, determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, com a consequente abertura da instrução processual e realização da oitiva das testemunhas arroladas. Resta PREJUDICADA a análise do 1o apelo”. (Num. 47450970 - Pág. 6)
O Recorrente alega violação aos artigos 115, 355, 489, §1o, II, e 1.022, do Código Processo Civil, ao argumento de que deve ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa alegada quando verificar-se a plena desnecessidade de produção de novas provas, exatamente como se constatou no caso em questão.
Recurso tempestivo (id 68801983)
Sem contrarrazões, conforme id 73953983
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF– artigos 489, §1o, II, e 1.022, do CPC
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Relativamente à tese de exceção do contrato não cumprido, alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado demanda a interpretação das cláusulas contratuais e a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável ante os óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)” (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, IV, e 1.022, II, do Código Processo Civil, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Necessidade de REsp e RE - Súmula no 126 do STJ
No caso, o Recorrente alega violação aos 115 e 355 do CPC, ao argumento de que deve ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa alegada quando verificar-se a plena desnecessidade de produção de novas provas, exatamente como se constatou no caso em questão.
Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido trouxe fundamentos infraconstitucionais, mas também de ordem constitucional, baseado no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, o qual não foi impugnado pela parte recorrente por meio do recurso adequado.
Confira-se: “(...) O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.
O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” . id 47450970)
Nesse contexto, a Súmula no 126 do STJ dispõe:
“É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.”
Assim, por estar o acórdão recorrido assentado em fundamento constitucional, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão recorrida, como a parte recorrente não interpôs recurso extraordinário, incide, no caso, a orientação da referida Súmula no 126 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.NEPOTISMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VERBETE SUMULAR N. 126/STJ.
1. (...)
4. "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamento constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula n. 126 do STJ).
5. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1522453/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça